Tribunal: TJPA
Processo: 0034958-69.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034958-69.2010.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA MAGNO FREITAS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO QUE MERECE RESPEITO E PRESTIGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a correção da Sentença, a qual homologou em definitivo os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e Partilha, julgando procedente a impugnação ofertada pelo IGEPREV;

2. Os valores apurados pela Contadoria do Juízo estão em conformidade com o que foi decidido na ação de conhecimento. Diligentemente, fora esclarecido todos os pontos controvertidos, não havendo margem de qualquer imprecisão ou obscuridade nos cálculos elaborados;

3. O Contador Judicial age como auxiliar da justiça, e possui conhecimentos técnicos especializados hábeis à solução pretendida, elaborando cálculos de maior complexidade com os elementos existentes nos autos. E, apesar do julgador não estar adstrito ao trabalho por ele elaborado, na medida em que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, sua atividade jurisdicional merece respeito e prestigio;

4. Logo, não estando o Contador Judicial vinculado a nenhuma das partes, mas somente comprometido com a verdade formal buscada no processo, tenho por hígida a sua informação, nestes autos, sobretudo diante do
múnus
público que lhe é outorgado;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19/09/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA MARIA MAGNO FREITAS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária, que julgou procedente a impugnação oposta
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Consoante consta nos autos, a recorrente teve reconhecido o direito de receber integralmente a pensão por morte do ex-segurado

sr. Lauro Francisco da Silva Freitas através de decisão transitada em julgado em 01.04.2019, (id nº 9186976 - Pág. 1).

Ato contínuo, a parte ingressou com o pedido de Cumprimento de Sentença, pleiteando a aplicação do disposto na Sentença mantida em sede recursal, assim como as diferenças pretéritas, não recebidas em razão do ato ilícito do Executado.

Por sua vez, o IGEPREV opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o argumento de excesso de execução, eis que não haveria que se falar em pagamento de valores para a Exequente, tampouco, honorários de sucumbência, haja vista não ter havido proveito econômico no julgamento do feito, (id nº 9186985 - Pág. 1).

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

(...) Em análise aos cálculos elaborados pelo Serviço de Contadoria do Juízo e Partilha, juntados no id 28242256, verifico que estão regulares e em conformidade ao delimitado nos títulos exequendos, bem como com os fatores de atualização monetária definidos por este Juízo (id 28242255 e 30407539).

Entretanto, cumpre destacar que não há débitos a serem pagos pelo IGEPREV em favor da Requerente, haja vista que foi encontrado pela Contadoria Judicial o valor total de excesso de execução de R$752.776,83.

Portanto, destaco que os valores a serem aqui homologados devem resultar na diferença entre aquele que foi requerido em Cumprimento de Sentença e os encontrados nos cálculos id 28242256, ou seja, no importe de R$ 330.425,57 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Portanto, considerando que os cálculos elaborados pelo Serviço de Contadoria do Juízo e Partilha estão em consonância aos parâmetros de atualização monetária determinados por este Juízo, hei por bem homologá-los em definitivo, sendo devidos pela Requerente os honorários de sucumbência, os quais fixo em 8% (oito por cento), nos termos do art. 85, §3º, II do Código de Processo Civil.

Diante das razões expostas, julgo procedente a procedente a impugnação, nos termos da fundamentação.

Custas pela Requerente.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida no Código de Processo Civil.

Ultimadas as providências acima, certifique-se e arquive-se. (...)

Inconformada com os termos decisórios, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº 9187018).

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente aponta que o fato de a morte do instituidor da pensão ter ocorrido após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, em nada prejudica o pensionamento integral, já que se o servidor fosse vivo atualmente ele perceberia valores superiores ao teto do regime geral de previdência social, não incidindo, portanto, a limitação prevista pelo artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, e que em sentido contrário a sentença reconheceu, expressamente, que a autora, ora apelante vem recebendo um valor abaixo daquele realmente devido.

Afirma que a planilha de fls. 206 constam apenas os valores que o ex-servidor faria jus, se vivo fosse, referentes aos meses de abr/09, jan/10, abr/10, jan/11 mar/11, abr/11, jan/12, mar/12, abr/12, jan/13, abr/13, jan/14, mar/14, abr/14, nov/14, jan/15, mar/15, nov/15, mar/16, mar/17, mar/18 e jun/19, em completa dissonância ao determinado pela decisão de 04/12/2019 (fls. 201/203), deixando vários meses sem informação, o que, portanto, não serve para confrontar a memória de cálculos de fls. 175-177, posto que esta fora efetivada mês a mês traduzindo a realidade da remuneração efetivamente percebida pela Exequente, em que se comprova o pagamento na proporcionalidade de 70%.

Argumenta que mediante simples cortejo entre a memória de cálculos de fls. 175-177 e a planilha relativa à evolução financeira de fls. 206, fica evidente que os valores devidos ao ex-servidor, se fosse vivo, não foram os valores efetivamente pagos à Apelante, posto que estavam, na prática, sendo pagos com limitação de 70%, em descompasso com o determinado na sentença de id nº 9186973 - Pág. 1, confirmada pelo Acórdão de 17/12/2018, de id nº 9186975 - Pág. 6, que reconheceu como devido o pagamento na integralidade (100%).

Por outro lado, assevera que o IGEPREV reconhece expressamente que a Apelante fazia jus ao recebimento de R$ 15.127,04 (quinze mil cento e vinte e sete reais e quatro centavos) a título do retroativo referente aos 02 (dois) meses que ela ficou sem perceber a pensão – da data do óbito até o término do processo de habilitação, haja vista que é nesse momento – morte – que nasce o direito.

Aponta ser obvio que uma vez reconhecido o direito da autora enquanto pensionista, esta faz jus a perceber os meses em que o processo administrativo demorou para tramitar, por culpa exclusiva do próprio IGEPREV, que retardou a percepção de verba de caráter alimentar.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

O IGEPREV opôs Embargos de Declaração contra a sentença (id nº 38100358), que foi rejeitado, consoante sentença de id nº 9187030 - Pág. 3.

Ato contínuo, a parte recorrente ratificou em todos os termos do recurso, requerendo o prosseguimento do feito em todos os pedidos formulados nas razões da apelação de id nº 9187018.

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário que verificou minha prevenção no feito, (id nº 9599425 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito, (id nº 9646600 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos, por entender ausente o interesse público primário a justificar sua intervenção, (
id nº 9761223 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar o acerto da Sentença, a qual homologou em definitivo os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, julgando procedente a impugnação ofertada pelo IGEPREV
.

Inicialmente, a fim de se ter maior compreensão da lide, torna-se necessário tecer a cronologia dos fatos ocorridos no cumprimento de sentença e na presente impugnação oposta.

No caso dos autos, a requerente/exequente ajuizou ação de conhecimento em 2010, pretendendo à percepção da integralidade do valor pago à título de pensão por morte de seu marido, sem nenhum limitador de percentual, no mesmo valor em que o
de cujus
percebia em vida. O pedido foi julgado procedente por sentença, restando o IGEPREV condenado a proceder o pagamento da pensão devida, observando, contudo, os termos do art. 40, parágrafo 7º, inciso I da CF c/c art. 2º da Portaria MPS/MF nº 568/2010, (id n º 9186973 - Pág. 4).

Sobreveio o Acórdão de id nº 9186975 - Pág. 6, que estabeleceu: “
se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003, a regra geral é de que não tem o pensionista direito à integralidade e à paridade, devendo o valor da pensão por morte observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e o acréscimo do percentual definido no parágrafo 7º, do artigo 40, da Constituição Federal, na redação conferida pela referida Emenda, e ser reajustado nos termos da lei, conforme dispõe o parágrafo 8º do mencionado artigo.”

A decisão ainda prossegue:
“No caso dos autos, o marido da apelada, Lauro Francisco da Silva, faleceu no dia 17/05/2010, conforme cópia da Certidão de Óbito constante às fls. 21. Por conseguinte, o óbito ocorreu já na vigência da EC n.41/2003, a qual extinguiu o direito à integralidade e à paridade. (...) Outrossim, o valor a ser recebido pela Apelada deve observar a regra contida no art. 40, §7, inciso I, da Constituição Federal, que determina que o benefício da pensão por morte será igual ao valor da totalidade da remuneração do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença neste aspecto.”

Em seguida, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, na qual a Exequente, ora Apelante pretendia o imediato pagamento do valor de R$ 15.127,04 (quinze mil cento e vinte e sete reais e quatro centavos) a título do retroativo referente aos 02 (dois) meses que

ficou sem perceber a pensão – da data do óbito até o término do processo de habilitação, e da quantia de R$1.083.202,40 (um milhão, oitenta e três mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos) referentes às verbas devidas e R$ 54.160,12 (cinquenta e quatro mil, cento e sessenta reais e doze centavos) a título de honorários de sucumbência.

Em 25/09/2019, o IGEPREV impugnou o cumprimento de sentença apontando excesso de execução quanto aos valores recebidos, alegando que a Exequente estaria recebendo valores a maior do que o devido, não sendo imputado qualquer valor de retroativo, (id nº 9186985 - Pág. 4).

Visando comprovar suas alegações, o Instituto juntou planilha de cálculos em id nº 9186985 - Pág. 6, na qual consta o demonstrativo da conta, com início em maio de 2010 a junho de 2019 e excesso de R$1.685.516,52 (um milhão e seiscentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos).

Intimada, a Exequente se manifestou ratificando as teses anteriores, e afirmou que o IGEPREV descumpre a sentença e acórdão proferido, na medida em que continua pagando valores a menor a título de pensão. Na oportunidade, anexou contracheques, (id nº 9186986 - Pág. 17).

Ato continuo, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)De fato, do cotejo analítico dos documentos e alegações sustentados pelas partes, entendo assistir razão ao Executado, ao defender que os valores mensais devidos a Exequente, a título de pensão por morte, devem seguir os parâmetros previstos no art. 40, $7°, 1, com redação alterada pela EC n° 41/2003, c/c art. 2°, da Portaria MPS/MF n° 568/2010, tal qual definido nos títulos executivos regularmente transitados em julgado.

Como bem delineado pela Exequente em suas manifestações executivas, a coisa julgada formada nos presentes autos, observou a aplicação da legislação vigente à época do falecimento do instituidor do benefício, o ex-servidor Lauro Francisco da Silva Freitas, cujo óbito ocorreu em 17/05/2010, quando já em vigor as alterações do texto constitucional trazidas pela EC n° 41/2003.

(....)

Neste sentido, delimitando a controvérsia processual existente, qual seja, o valor mensal da pensão por morte instituída após o falecimento do ex-servidor Lauro Francisco da Silva Freitas e, invertendo o ônus probatório, com fundamento no art. 373; §1° do CPC, determino ao Executado que apresente, em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, a evolução financeira anual (parcial e/ou integral) dos proventos a que faria jus o ex-servidor aposentado, se vivo fosse, relativa ao período de maio/2010 até junho/2019.”

Por su
a vez, o IGEPREV juntou planilha de id nº 9186988 - Pág. 3.

A Exequente se manifestou alegando que, o demonstrativo de evolução financeira estaria incompleto, não atendendo ao que fora determinado pelo Juiz. Juntou contracheques, (id nº 9186990 - Pág. 6).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que efetuou os cálculos, conforme id nº 9186995 - Pág. 1, nos quais restou constatado excesso de execução no montante de R$ 752.776,83 (setecentos e cinquenta e dois mil e setecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

A Exequente se manifestou argumentando que o Contador do Juízo se equivocou na elaboração dos cálculos, devendo ser considerado para fins de apuração do montante devido as planilhas apresentadas por ela. Anexou planilhas, (id nº 9186997 - Pág. 20).

Igualmente, o IGEPREV se manifestou destacando que a Exequente recebeu um total a maior no período executado, todavia, a composição dos valores devidos da Contadoria estaria equivocada, uma vez que não se aplica o valor de reajuste ano a ano sobre o valor do benefício que deveria ser concedido, mas sim sobre o valor da remuneração do Instituidor da pensão, bem como, a contadoria deveria atualizar os valores para 01/06/2019, mesma data de atualização apresentadas pelas partes, (id nº

9186999 - Pág. 2).

Diante da controvérsia acerca da apuração do crédito exequendo, os autos novamente foram remetidos à Contadoria Judicial, que verificou como valor total do excesso da execução, atualizado para 01/06/2019, o montante negativo de R$ 712.941,54 (setecentos e doze mil e novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), (id nº

9187007 - Pág. 7).

Em manifestação de id nº

9187011 - Pág. 17, a Exequente alega que que os cálculos apresentados tanto pelo IGEPREV quanto pelo Contador do Juízo não condizem com aqueles apurados com a Sentença e confirmado em sede de Acórdão, e tampouco, levam em consideração as planilhas apresentadas por ela.

O IGEPREV apresentou manifestação favorável aos cálculos apresentados, (id nº 9187013 - Pág. 1).

Em seguida, fora proferida sentença na qual o Juiz destaca que não há débitos a serem pagos pelo IGEPREV em favor da Exequente, haja vista ter sido encontrado pela Contadoria Judicial o valor total de excesso de execução de R$752.776,83 (setecentos e cinquenta e dois mil e setecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Pois bem.

Ressalta-se desde já que, as decisões judiciais concedidas em favor da Apelante, não imputam paridade e integralidade de vencimentos do ex-segurado à concessão de pensão por morte. Na verdade, as decisões são explicitas no sentido de que o pagamento, no caso, deveria observar os termos do art. 40, §7º, I, da CF c/c art. 2º da Portaria MPS/MF nº 568/2010, não havendo qualquer comprovação nos autos sobre o alegado descumprimento por parte do IGEPREV.

Por outro lado, analisando os autos, nota-se que de fato há excesso de execução, e para tanto deve se levar em consideração os cálculos de id nº 9187007 - Pág. 7, pois observam assertivamente os parâmetros apresentados pelo IGEPREV em id nº 9186999 - Pág. 2.

Logo, dos cálculos da Contadoria Judicial, se extrai um excesso de R$ 712.941,54 (setecentos e doze mil e novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), na presente execução, eis que consoante os próprios contracheques anexados pela parte exequente em id nº
9186991 - Pág. 7 e ss
, o benefício foi pago em valor maior do que o devido.

Nessa esteira, diferente do que tenta fazer crer a Apelante, entendo que os valores apurados pela Contadoria do Juízo estão em conformidade com o que foi decidido na ação de conhecimento. Frise-se que, a Contadoria Judicial, diligentemente, esclareceu todos os pontos controvertidos, não dando margem a qualquer imprecisão ou obscuridade em seus cálculos.

Ademais, é sabido que
o Contador Judicial age como auxiliar da justiça,
e p
ossui conhecimentos técnicos especializados hábeis à solução pretendida, elaborando cálculos de maior complexidade com os elementos existentes nos autos.
E, apesar do julgador não estar adstrito ao trabalho por ele elaborado, na medida em que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, sua atividade jurisdicional merece respeito e prestigio
.

Nesse sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE ÍNDICES POSTERIORES. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS
CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.
ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPARCIALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-DF 20140111676197 DF 0041240-09.2014.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 21/11/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/11/2018 . Pág.: 208/231)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. Estando os cálculos da contadoria elaborados segundo os critérios determinados na sentença exequenda, a homologação do referido documento é medida que se impõe. 2. O laudo pericial, confeccionado por contador judicial, goza de presunção de veracidade, razão pela qual, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, há de ser considerado verdadeiro. APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 00880286020148090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 12/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULO DA DÍVIDA ATUALIZADA. DIVERGÊNCIAS. CONFIABILIDADE DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Devem prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que possuem presunção relativa de veracidade, salvo se existirem elementos absolutamente convincentes em sentido contrário. Ausência de elementos objetivos e convincentes a indicarem que os cálculos do agravante, pelo seu acerto, é que devem prevalecer sobre os da Contadoria Judicial. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10024058299694004 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 18/10/0015, Data de Publicação: 21/10/2015)

Desse modo,
não estando o Contador Judicial vinculado a nenhuma das partes, mas somente comprometido com a verdade formal buscada no processo, tenho por hígida a sua informação, nestes autos, sobretudo diante do
múnus
público que lhe é outorgado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 19 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2022